Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-70.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000898-70.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4986-70 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL FONTOURA DOS SANTOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000898-70.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL SA

Parte Recorrida(s):
RAFAEL FONTOURA DOS SANTOS

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta: 312

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE 13 DAS 15 PARCELAS PACTUADAS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO QUE OCASIONOU A QUEBRA DO AJUSTE – COBRANÇA DO TRIPLO DO VALOR DA DÍVIDA PARA QUITAÇÃO – ABUSIVIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE É MEDIDA IMPOSITIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no montante de
R$ 4.126,00 (quatro mil cento e vinte e seis reais); determinou que o autor providencie o pagamento das duas últimas parcelas do acordo firmado com a instituição financeira ré, e, por fim, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.

2.

A recorrente defende a legalidade das cobranças perpetradas, tendo em vista a falta de pagamento de uma das parcelas do acordo pelo recorrido, o que resultou no vencimento antecipada do aludido contrato, com a cobrança do valor total da dívida.

3.

Sustenta que agiu de acordo com o exercício regular do seu direito, não havendo falar em qualquer ilegalidade, requerendo a improcedência da totalidade dos pedidos iniciais.

4.

Sem contrarrazões em razão da ausência de localização da parte autora, que não é representada por advogado.

5.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, formalizou de repactuação dívida de cheque especial no valor de R$ 826,55, em 15 (quinze) prestações de R$ 55,13 cada uma.

6.

O recorrido informa que realizou o pagamento de 13 das 15 parcelas repactuadas, porém, ficou impossibilidade de promover a quitação da prestação de n. 14 por estar em curso de formação de carreira.

7.

Afirma que assim que retornou, tentou realizar o pagamento da parcela vencida, ocasião em que fora comunicado acerca da quebra do ajuste e da necessidade de pagamento de quantia aproximada de R$ 3.000,00 para quitação integral da dívida.

8.

Aduz, por fim, que não concorda com a cobrança da referida quantia, não realizando outros pagamentos, o que resultou no débito automático da quantia de R$ 465,03 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e três centavos) de sua conta bancária pelo demandado, bem como na cobrança da importância de
R$ 4.126,00 (quatro mil, cento e vinte e seis reais) para quitação integral da dívida.

9.

Assim, pretendia por meio desta demanda a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do demandado à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada.

10.

De sua vez, a empresa ré sustenta que agiu em conformidade com as disposições contratuais, ressaltando que a quebra do ajuste se deu por culpa exclusiva do consumidor.

11.

Inicialmente, importante destacar que em sede de 1º Grau o autor, ora recorrido, utilizou-se da faculdade de demandar perante esta Justiça Especializada sem o patrocínio por advogado(a). Quando estes autos aportaram nesta instância, este Relator, desde logo, determinou a intimação do mesmo por oficial de justiça para constituir advogado, em atendimento ao disposto ao
§2º do art. 41 da Lei n. 9.099/95.

12.

A referida intimação foi realizada no endereço informado pelo autor na exordial, todavia, a diligência foi inexitosa, conforme consta da certidão do id. 158777684, pág. 11: “
CERTIFICO em cumprimento ao respeitável mandado, que estando na rua 3, fundos do Bairro Bom Jardim, percorri toda a rua, e consegui encontrar a quadra 5, me dirigi ao lote de numero 10, a casa estava fechada. Me dirigi a casa da vizinho, lote número 12, ela não sabe o nome do morador, mas disse que mudaram nesta casa há pouco tempo, e não conhece a pessoa procurada.
Pede-se para a parte autora verificar se o Requerido ainda reside neste local, pois aparentemente mudou-se.
Não consegui fazer contato via telefone. Pelo motivo acima exposto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO RAFAEL FONTOURA DOS SANTOS
”.

13.

Além disso, foi enviado AR de intimação do presente julgamento ao mesmo endereço, também com resultado negativo.

14.

Sobre o tema o parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que:

“
Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

15.

Desse modo, como não há nenhuma informação realizada pelo autor, ora recorrido, sobre eventual modificação de endereço, ônus que lhe incumbia na forma da lei processual civilista, a fim de facilitar e cooperar para o bom andamento do processo, presume-se válida a intimação efetuada no logradouro indicado na exordial.

16.

Superado esse ponto, observa-se dos autos que inexiste qualquer prova, notadamente contrato assinado pelo consumidor, a embasar a tese do banco demandado de que agiu dentro dos limites pactuados entre as partes.

17.

Ademais, a instituição financeira recorrente não se insurge quanto ao valor originário da dívida informado pelo recorrida, nem mesmo sobre a forma da avença, o que atribui verossimilhança às alegações daquele.

18.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar a legitimidade do banco recorrente para cobrar quantia muito superior àquela constante da dívida originária, tem-se que aquele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do montante de
R$ 4.126,00 (quatro mil cento e vinte e seis reais)
.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais.

22.

Sem honorários advocatícios, posto que a parte adversa não é representada por advogado(a).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023